Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BANCO DO BRASIL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15.
2. O Banco do Brasil tem domicílio e sede em Brasília-DF, conforme dispõe o estatuto social dessa instituição financeira.
3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta suposta abusividade na eleição do foro.
4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.